Tribunal: STF
Processo: HC 68826
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-10-01
Data de publicação: 1991-10-01

Ementa:
DEFESA - INTERROGATORIO - DEFENSOR AUSENTE  -  IRRELEVÂNCIA.
A falta de designação de  defensor  na  fase  em  que  interrogado  o
acusado não acarreta nulidade quando, na instrução  probatoria,  fica
elucidada, ante as provas tecnica e testemunhal, a autoria do  crime.
Repousando o provimento condenatório em elementos probatorios,  da-se
a pertinencia da regra segundo a  qual  "nenhum  ato  será  declarado
nulo, se da nulidade não resultar prejuizo para a acusação ou para  a
defesa" - artigo  563  do  Código  de  Processo  Penal.  A  confissão
porventura ocorrida quando da realização do interrogatorio  deixa  de
revelar-se como movel único da condenação, no que  respaldada,  acima
de tudo, na prova coligida.